Tribunal: TJES
Processo: 5005520-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005520-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer liminar de reintegração de posse. O embargante alega omissão, contradição e ausência de fundamentação quanto à validade de recibo particular de compra e venda, bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação ao desconsiderar os argumentos do embargante e os dispositivos invocados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se à correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não servindo como meio para rediscutir fundamentos da decisão ou reavaliar provas.

O colegiado analisou adequadamente a alegação de validade do recibo de compra e venda, concluindo que sua ausência de registro e prova de pagamento o tornavam insuficiente para afastar indícios de esbulho possessório.

A jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a tese jurídica tenha sido analisada.

O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e adequada, sem qualquer omissão ou contradição relevante ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Não há omissão quando a matéria é devidamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais.

A exigência de fundamentação se satisfaz com a exposição clara das razões de decidir, ainda que contrárias à pretensão da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO CÉSAR MATTOS PAIVA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível no evento nº 16013591, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DELLMAR TRANSPORTES LTDA.
a fim de reformar a r. decisão agravada a fim de repristinar os efeitos da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (evento nº 16150895), a parte embargante alega em síntese, que: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente os artigos 319 e 320 do Código Civil, o art. 1º da Lei nº 8.846/1994, o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, bem como os arts. 5º, II, e 93, IX, da Constituição Federal; (ii) o julgado também incorre em contradição, ao reconhecer o recibo particular de compra e venda como documento, mas, ao mesmo tempo, afastar sua eficácia por ausência de comprovante de pagamento e reconhecimento de firma tardio, impondo exigência não prevista em Lei; (iii) a decisão violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao considerar inválido um documento que preenche os requisitos formais exigidos pela legislação civil e fiscal brasileira; e que (iv) a ausência de enfrentamento dos dispositivos invocados enseja nulidade por ausência de fundamentação, notadamente em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal, o que impõe o provimento dos embargos.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo com a conclusão do julgado, tampouco constituem meio idôneo para rediscutir a valoração da prova ou o acerto da decisão proferida. A pretensão de conferir eficácia ao recibo de compra e venda desacompanhado de prova do pagamento e de registro nos órgãos competentes foi adequadamente analisada pelo colegiado, que reputou insuficiente o documento apresentado para afastar os indícios de esbulho possessório.

Ademais, no que tange ao pleito de prequestionamento, tem-se que não há exigência legal de menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido discutida e decidida no acórdão, como ocorreu na espécie. Nesse sentido segue reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça:

[...] 4. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses ou a promover o prequestionamento numérico quando a fundamentação for suficiente para a resolução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 784, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.048.856/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2023; STJ, RESP 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018; STJ, agint no RESP 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco falcão, j. 19.02.2019; TJES, apelação cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, agravo de instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, j. 12.12.2022. (TJES; AI 5012791-14.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 12/06/2025)

[...] O acórdão não é omisso quando analisa de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento numérico de dispositivos legais. A jurisprudência do STJ dispensa a menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica invocada é devidamente analisada na decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 582 e 1.323. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no AGRG no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno rissato, quinta turma, j. 17.08.2021; TJES, EDCL no agint nº 24119013969, Rel. Des. Samuel meira Brasil Junior, quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012. (TJES; AC 5005383-40.2022.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/05/2025)

Assim, constata-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.